Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Processo : 0718392-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 191700643 dos autos originários n. 0001606-35.2016.8.07.0001) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos agravantes. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Aline Figueiredo de Tarso Machado e Antonio Rodrigo Machado de Sousa com o objetivo de atingir o patrimônio de José Celso Gontijo Engenharia S/A, Beta Empreendimentos Imobiliários S/A, Carlos Cesar da Silva Dutra, Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Miriam Percia de Azevedo Mello. Adoto o relatório da decisão ID 179261800. As preliminares já foram resolvidas na referida decisão. Analisando os elementos trazidos aos autos, observo que os requerentes alegam, com base em provas documentais, especialmente o Relatório de Administração obtido da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (ID 126899414), a existência de um grupo econômico formado pelas empresas envolvidas no processo. O referido relatório indica as requeridas como componentes desse grupo econômico, destacando-se as empresas Alfa Empreendimentos Imobiliários S/A e Beta Empreendimentos S/A, as quais são coligadas e controladas pela empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A. Além disso, há menção específica no documento ID 126899414 de que houve transferência de ações entre as empresas do grupo, demonstrando uma relação de controle e coligação. Ademais, o documento ID 138238914 apresenta registros de vultosas transferências financeiras entre as sociedades pertencentes ao grupo. No contexto das relações consumeristas, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico é uma medida que se coaduna com os princípios do direito do consumidor. Isso se fundamenta na necessidade de proteção dos direitos dos consumidores, garantindo-lhes efetividade na reparação de danos. Quando se configura a existência de um grupo econômico, no qual as diversas empresas compartilham interesses comuns, recursos financeiros e, muitas vezes, estrutura organizacional, a autonomia patrimonial entre essas entidades pode ser utilizada de forma abusiva para frustrar a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas que integram esse grupo econômico se apresenta como um instrumento essencial para assegurar a efetiva reparação dos danos causados aos consumidores. Tal medida visa evitar que a separação formal entre as empresas seja utilizada como um escudo para impedir a responsabilização pelos prejuízos decorrentes de práticas abusivas, infrações à lei ou violações aos direitos consumeristas. Assim, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de relação de consumo não se limita apenas à empresa diretamente envolvida na relação jurídica com o consumidor, mas pode ser estendida às demais sociedades que compõem o mesmo grupo econômico, No que se refere à alegação de ausência de bens em nome da devedora, esta foi refutada pela própria requerida em petição (ID 182600529), na qual informa que o imóvel indicado consta com penhora ativa, não dispondo de qualquer bem livre e desembaraçado para indicar à penhora. Diante do exposto, observa-se que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 e § 5o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em consonância com a Lei 6.404/76. Essa desconsideração é admissível não apenas em casos de abuso de direito, infração da lei ou ato ilícito, mas também quando a personalidade jurídica se torna obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Portanto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão de José Celso Gontijo Engenharia S/A, Beta Empreendimentos Imobiliários S/A, Carlos Cesar da Silva Dutra, e Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza no polo passivo da demanda. Intimem-se as executadas para que paguem o débito, no prazo de 15 dias. Os agravantes suscitam nulidade da decisão por ofensa ao art. 489, §1o, II e art. 805, ambos do CPC. Alegam que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no CDC, não atinge administrador não sócio da empresa, o que ocorre com os agravantes Carlos Cesar da Silva Dutra e Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, partes ilegítimas para compor o polo passivo. Afirmam que aludidos agravantes são diretores (administradores) e não integram o quadro societário da empresa. Sustentam inexistência de grupo econômico entre Alfa Empreendimentos, José Celso Gontijo e Beta Empreendimentos, bem como ausência de provas nesse sentido. Argumentam “Inexistente a constatação de relação de subordinação hierárquica entre as empresas, aliás, ausente qualquer comprovação de vínculo entre estas, impossível presumir a existência da relação de matriz-filial ou grupo econômico. E se incabível a presunção de relação matriz-filial ou grupo econômico em virtude da coincidência de acionistas, quiçá pela mera coincidência de nomenclatura no corpo do nome empresarial de pessoas jurídicas diversas”. Reputam ausente a insolvência da Alfa Empreendimentos, requisito essencial para o deferimento da medida pretendida pelos agravados. Tecem considerações sobre o princípio da menor onerosidade da execução, destacando que não foram esgotadas todas as tentativas para localização de bens penhoráveis. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não há falar em ausência de fundamentação, porquanto o juízo singular deferiu o incidente mediante acurada análise do substrato probatório acostado aos autos. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do CDC. E, consoante a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Nesse sentido, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Grifado) No caso, de acordo com o anotado na decisão agravada, o Relatório de Administração obtido da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (id. 126899414 na origem) demonstra a existência de grupo econômico formado pelas empresas envolvidas no processo. No particular, o juízo a quo destacou: O referido relatório indica as requeridas como componentes desse grupo econômico, destacando-se as empresas Alfa Empreendimentos Imobiliários S/A e Beta Empreendimentos S/A, as quais são coligadas e controladas pela empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A. Além disso, há menção específica no documento ID 126899414 de que houve transferência de ações entre as empresas do grupo, demonstrando uma relação de controle e coligação. Ademais, o documento ID 138238914 apresenta registros de vultosas transferências financeiras entre as sociedades pertencentes ao grupo. Além disso, diferentemente do afirmado pelos agravantes, não houve violação ao art. 805 do CPC, porquanto foram esgotadas todas as tentativas de busca de bens penhoráveis, consoante consultas ao SISBAJUD (id. 82745327 na origem); RENAJUD (id. 85097329 na origem); Receita Federal (id. 107115657 na origem); e e-RIDFT (id. 138241654 e seguintes 107115657 na origem). Nesse contexto, o que se percebe, em verdade, é a criação de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, fato que bem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. É dizer, a pessoa jurídica não suporta o cumprimento de sentença requerido pelos agravados, de maneira que a desconsideração deve atingir os sócios, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica, na hipótese em tela, é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1387152, AGI 0729944-05.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJe 1/12/2021. Grifado) [...] 1. Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e do grupo econômico, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios e das empresas, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento hábil à análise da questão afeta à existência de grupo econômico. Precedente. 3. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. No caso, os elementos probatórios anexados aos autos são suficientes ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato/familiar. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, no seu art. 50, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Cuidando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Ainda que fosse o caso de adoção da Teoria Maior - prevista no art. 50 do Código Civil -, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma delas para responder por dívidas de outra. Precedentes. 7. Na hipótese, a não localização de bens em nome dos executados - apesar das diversas tentativas empreendidas pelo consumidor -, aliada à existência de grupo econômico de fato, configuram elementos suficientes à desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio dos sócios e das empresas integrantes do grupo, nos termos dos §§2o e 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1363270, AGI 0716357-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, DJe 24/8/2021. Grifado) Noutro giro, os agravantes Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Sousa e Carlos Cesar da Silva Dutra alegam que são meros administradores das empresas e não podem ter o patrimônio particular alcançado. Todavia, o caput do art. 28 do CDC não exclui os administradores dos efeitos patrimoniais da desconstituição da personalidade jurídica da sociedade, senão vejamos: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Ora, se o art. 50 do Código Civil reconhece a responsabilização de sócios e administradores igualmente, é descabido cogitar que o CDC, legislação de caráter protecionista, não o faça para salvaguardar os direitos da parte hipossuficiente. É dizer, o CDC não exclui os administradores das empresas executadas do alcance da responsabilidade inerente à desconsideração da sua personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE ADMINISTRADORES. I - Apenas os administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão praticados pelas empresas devedoras. II - O CDC não exclui os administradores das empresas devedoras do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1785771, AGI 07336364120238070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, DJE: 6/12/2023. Grifado) Nesse cenário, não há óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, sendo desnecessária a insolvência da empresa executada. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator